Tribunal: STF
Processo: ADI 2875
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-04
Data de publicação: 2008-06-04

Ementa:
EMENTA: LEI DISTRITAL. NOTIFICAÇÃO MENSAL À SECRETARIA DE SAÚDE.
   CASOS DE CÂNCER DE PELE. OBRIGAÇÃO IMPOSTA A MÉDICOS PÚBLICOS E
   PARTICULARES. ADMISSIBILIDADE. SAÚDE PÚBLICA. MATÉRIA INSERIDA NO
   ÂMBITO DE COMPETÊNCIA COMUM E CONCORRENTE DO DISTRITO FEDERAL.
   ARTS. 23, I, e 24, XII, DA CF. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS
   PROFISSIONAIS DA SAÚDE. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA
   UNIÃO. ART. 22, I. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO.
I - Dispositivo
   de lei distrital que obriga os médicos públicos e particulares do
   Distrito Federal a notificarem a Secretaria de Saúde sobre os
   casos de câncer de pele não é inconstitucional.
II - Matéria
   inserida no âmbito da competência da União, Estados e Distrito
   Federal, nos termos do art. 23, I, da Constituição Federal.
III
   - Exigência que encontra abrigo também no art. 24, XII, da Carta
   Magna, que atribui competência concorrente aos referidos entes
   federativos para legislar sobre a defesa da saúde.
IV -
   Dispositivo da lei distrital que imputa responsabilidade civil ao
   médico por falta de notificação caracteriza ofensa ao art. 22, I,
   da CF, que consigna ser competência exclusiva da União legislar
   acerca dessa matéria.
V - Ação direta parcialmente procedente.